Tribunal: TJMT
Processo: 0001767-88.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001767-88.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Wellington Rodrigues Diniz (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), WELLINGTON RODRIGUES DINIZ (RECORRIDO), LOYANE SOUZA ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DE QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação penal n.o 0001767-88.2017.8.11.0004, desclassificou a imputação de tentativa de feminicídio duplamente qualificado para o delito de lesão corporal, com fundamento na ausência de animus necandi e reconhecimento de desistência voluntária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos suficientes para sustentar a pronúncia do recorrido por crime doloso contra a vida; e (ii) se as qualificadoras de motivo fútil e feminicídio devem ser excluídas por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da prova.

4. No caso, o conjunto probatório — laudo pericial, relatos policiais e declarações da vítima e testemunhas — indica plausibilidade da acusação de tentativa de feminicídio, não sendo possível concluir de forma inequívoca pela ausência de dolo homicida.

5. A tese de desistência voluntária carece de respaldo mínimo nos autos, pois há indícios de que o agente cessou a execução do crime tão somente após a intervenção de terceiro.

6. As qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio encontram respaldo indiciário suficiente, sendo incabível seu decote na fase de pronúncia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à existência do crime ou à autoria.
2. A desclassificação para infração penal diversa da dolosa contra a vida somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi.
3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia apenas é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CP, art. 121, §2o, incs. II e VI, §2o-A, inc. I, e art. 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020, DJe 10/08/2020; STJ, HC 226.359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/08/2016, DJe 12/08/2016; TJRS, ApCrim n.o 70082170101, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Joni Victoria Simões, j. 23/11/2022.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

WELLINGTON RODRIGUES DINIZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação penal n.o 0001767-88.2017.8.11.0004,
desclassificou
o delito imputado a
Wellington Rodrigues Diniz
de
tentativa de feminicídio duplamente qualificado
(art. 121, §2o, II e VI e §2o-A, I c/c art. 14, II, ambos do CP) para
lesão corporal em contexto de violência doméstica
(art. 129, §9o, do CP), sob o argumento de que não restou comprovado o dolo homicida na conduta do agente.

Nas razões recursais disponíveis no ID 158287586, o Órgão Ministerial postula a reforma da mencionada decisão, para que o recorrido seja
pronunciado

nos termos da exordial acusatória
, aduzindo, nesse desiderato, existirem nos autos elementos suficientes a ensejar a submissão do fato ao crivo do Tribunal do Júri.

A defesa apresentou contrarrazões recursais sob o
ID 158287592
, postulando a mantença do
decisum
hostilizado, ao argumento de que as provas coligidas não permitiriam concluir pela existência de dolo eventual de matar, estando configurada a desistência voluntária.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 158287587.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso ministerial, por meio do parecer de ID 269599252.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 158287593), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Conforme narrado na peça acusatória (ID 31534996), no dia
25 de janeiro de 2017
, por volta das 7h, na Avenida Ana Lira, situada no bairro Santo Antônio, nas proximidades do Supermercado Pasquali, na Comarca de Barra do Garças/MT, o recorrido
Wellington Rodrigues Diniz
, impelido por
motivo fútil
e
fazendo uso de uma tesoura
, teria atentado contra a vida de
Loyane Souza Almeida
,
sua companheira à época
, desferindo-lhe diversos golpes direcionados à região torácica e aos membros superiores.

Segundo a incoativa ministerial, vítima e algoz mantinham convivência marital havia cerca de dois anos, tendo se transferido recentemente para aquela Comarca, onde passaram a residir provisoriamente no Albergue Municipal. Ambos, contudo, eram usuários de substâncias entorpecentes e, por tal razão, deixaram a referida hospedagem na noite anterior aos fatos (24/01/2017), permanecendo durante a madrugada em consumo contínuo de drogas.

Em decorrência do uso abusivo de entorpecentes, sobreveio entre eles desavença motivada por questão insignificante, visto que a vítima se recusava a entregar quantia aproximada de R$ 20,00 (vinte reais) — que seria utilizada pelo acusado para aquisição de mais drogas —, além de negar-se a ceder uma panela de pressão utilizada por ela na produção de artesanatos.

Nesse ambiente de tensão, a discussão se intensificou até o momento em que
Wellington
, munido de uma tesoura que trazia consigo, passou a golpear a vítima reiteradamente, evadindo-se logo após e deixando-a caída em via pública. Em seguida, dirigiu-se ao Albergue Municipal, onde tomou banho e recolheu seus pertences.

Apesar da gravidade da agressão,
Loyane Souza Almeida
foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde foi submetida a intervenção cirúrgica e recebeu transfusão de sangue, circunstâncias que impediram a consumação do homicídio, por fatores alheios à vontade do agente.

Por conta desses fatos,
Wellington Rodrigues Diniz
foi
denunciado
como incurso no
art. 121, § 2.o, inciso II, c/c § 2.o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
. Entretanto, ao final da fase do
judicium accusationis
, a MM. Juíza de primeiro grau acolheu a tese de desistência voluntária, procedendo à
desclassificação da tentativa de feminicídio para o delito de lesão corporal no âmbito doméstico
e, de pronto, condenou o réu por esta última infração – decisão esta que foi parcialmente anulada por esta c. Terceira Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do RAC n.o 0001767-88.2017.8.11.0004, quando determinou-se a abertura de prazo às partes para eventual interposição de recurso.

Em face da r. sentença desclassificatória, o i. representante do
Parquet
interpôs o presente recurso, vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

1.

D
a almejada pronúncia do recorrido:

Acerca da temática, cumpre ter em mente que a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1o, do CPP.

E assim o é, pois, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, com previsão no art. 406 e seguintes, justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia,

absolvição sumária
ou
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nessa conjuntura, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando
existirem provas que evidenciem de plano a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, percebo que
tem razão
o
Ministério Público
quanto à necessidade de o recorrido
ser pronunciado e julgado por seus pares no Tribunal do Júri.

A
materialidade
do delito encontra-se comprovada pelo
boletim de ocorrência (ID 31535456); relatório policial (ID 31535457); boletim de atendimento médico da vítima (ID 31535458); laudo de exame de corpo de delito indireto, atestando que o réu desferiu golpes de arma branca [tesoura] na ofendida (ID 31535464); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No tocante aos
indícios
suficientes
de autoria
, infere
-se da prova oral produzida durante a instrução criminal que o recorrido,
Wellington Rodrigues Diniz
, perante a autoridade policial, confessou ter desferido golpes de arma branca em
Loyane
, contudo, alegou que
agiu após a ofendida investir em sua direção de maneira agressiva
, supostamente irresignada com a negativa de entrega de um isqueiro por parte do recorrido
(ID 31535454).

Em juízo
, ratificou a narrativa apresentada na Delegacia, destacando se recordar ter desferido um único golpe contra a ofendida, após esta proferir xingamentos e ameaçar agredi-lo (ID 158287589).

N’outro sentido, a vítima
Loyane Souza Almeida

declarou na fase administrativa (
ID 31535453
) que, em verdade, discutiu com o recorrido momentos antes, descrevendo o momento da agressão
nos seguintes termos:

“[...] “(...) QUE, na data de hoje, 25/01/2017, por volta das 7h, ainda
estava na rua com WELLINGTON, quando tiveram uma discussão
; QUE
WELLINGTON se armando de uma tesoura que carregava com ele, tesoura esta usada por ele em seus artesanatos, a utilizou para lhe lesionar
;
QUE o primeiro golpe lhe acertou o peito do lado esquerdo, e as demais golpes lhe atingiram os braços
; QUE nega ter brigado com WELLINGTON, por causa da divisão de R$ 20,00; QUE nega ter avançado em WELLINGTON (...)” sic
ID
31535453
– destaquei.

E embora não se descure que a ofendida não foi inquirida sob o crivo do contraditório, certo é que a versão acusatória é minimamente respaldada pelas declarações apresentadas pelos policiais militares
Ronivaldo José da Silva
(ID 31535450 e ID 158287591) e
Lucas de Oliveira Milhomem
(ID 31535452 e ID 158287591), nas duas etapas da persecução criminal.

Os agentes de segurança pública afirmaram terem localizado o acusado nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Todimo”, onde este se encontrava sentado sob uma árvore, supostamente aguardando para seguir até o pronto-socorro a fim de verificar o estado de saúde de sua companheira
Loyane
. Relataram que, durante a abordagem,
WELLINGTON
demonstrava aparente tranquilidade e, ao ser indagado sobre os fatos,
confessou a prática delitiva
, afirmando tê-la cometido em razão de uma divergência relacionada a dinheiro.

Informaram, ainda, que entre os pertences do recorrido, foi apreendida uma tesoura com vestígios de sangue. Segundo os policiais, o acusado apresentava indícios de possível uso de bebida alcoólica ou substância entorpecente, embora estivesse orientado e respondesse coerentemente aos questionamentos. Por fim, consignaram que, no pronto-socorro, foram informados pelo médico de que o estado clínico da vítima era gravíssimo.

Nesse cenário, a análise perfunctória dos elementos reunidos nos autos evidencia que
a desclassificação da conduta é deveras temerária no atual estágio processual
, implicando
usurpação da competência
constitucional do Tribunal do Júri, porquanto as provas coletadas
não permitem concluir
de plano
e
de modo insofismável
pela ausência de
animus necandi
na ação do acusado.

Em vista das circunstâncias relatadas pelas testemunhas, pela vítima e pelo próprio acusado
nas oportunidades em que ouvidos,
é forçoso reconhecer que
existem elementos indiciários bastantes
, ao menos nesta fase processual, para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia, inclusive acerca dos tipos penais derivados.

Não bastasse, o laudo pericial constante nos autos, elaborado de acordo com os dados do prontuário médico da ofendida, atestou a existência de risco à vida de
Loyane
, dando conta que
“
a faca penetrou a cavidade torácica, causando hemorragia interna
”,
sendo necessária submissão da ofendida
“a drenagem torácica, tendo drenado pelo menos 750 ml de sangue”
; concluindo, por fim,
“que a paciente foi submetida a procedimentos médicos por causa do ferimento por arma branca, e que
sem essa intervenção a paciente teria ido a óbito por hemorragia interna e insuficiência respiratória
”
– sic ID 31535464.

Em situação semelhante, em que se verificou a
letalidade do meio empregado
para a perpetração do ato ilícito
, aliada ao
potencial lesivo da região
atingida
, o eg. STJ em reiterados julgados nos Tribunais pátrios tem concluído justamente por ser crível a
presença do
animus necandi
,
ex vi
STJ – HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016
e
TJRS – Apelação Criminal, No 70082170101, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 23-11-2022
.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi,
ainda que supostamente interrompido pelo recorrente, mas certamente
direcionado ao tórax da vítima
,
colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia matá-la e
corroboram a
possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
, não deixando evidente a alegada desistência voluntária por parte do increpado.

Aliás, ao que parece, consta dos autos a presença de indícios de que o Recorrido somente não consumou o delito por circunstâncias totalmente alheias à sua vontade, na medida em que após supostamente ouvir os gritos de um transeunte que passava pelo local, tratou de evadir-se para o Albergue Municipal, possibilitando, assim, que a vítima fosse socorrida e conduzida ao pronto-atendimento, sem o qual o desfecho letal teria, provavelmente, sido inevitável.

O próprio relato do Recorrido em juízo (ID 158287591) dá conta que a empreitada criminosa somente cessou diante da intervenção de um terceiro, que teria passado pelo local e exclamado
“vai matar a mulher” sic
; não havendo como afirmar, de plano e de forma incontestável, que teria desistido voluntariamente de prosseguir com a ação homicída.

Dessarte, a análise dos depoimentos colhidos não sustenta a tese de desistência voluntária, ao menos de plano, como reconhecido pelo juízo de origem, porquanto, além de ter desferido múltiplos golpes de tesoura contra a vítima — inclusive na região torácica —, o recorrido abandonou-a em via pública, sem prestar-lhe qualquer auxílio ou acionar socorro médico, evadindo-se do local.

Nesse contexto, o que se pode presumir nesta etapa perfunctória é que, se realmente tivesse abdicado de prosseguir no intento criminoso,
WELLINGTON
teria providenciado assistência à ofendida ou a conduzido consigo para atendimento hospitalar, o que não ocorreu.

Da mesma forma, não há como arredar a possível ocorrência dos tipos penais derivados imputados na exordial acusatória – quais sejam,
motivo fútil
e
feminicídio
– pois, ao que se extrai das provas angariadas aos autos e já exaustivamente apreciadas neste voto, há indicativos de que o possível móvel do ilícito seria uma
discussão de somenos importância ocorrida com a vítima, com quem convivia maritalmente,
pouco importando, por ora, o teor da altercação e o
status
do relacionamento do casal.

Frise-se que não se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em ambas as etapas processuais
, e que,
em tese
, podem vir a embasar eventual prolação de um édito condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
a versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual existem outras possíveis circunstâncias incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente pode ter agido com
animus necandi
.

À vista disso, tanto a alegação de ausência do intento homicida, quanto a suposta incidência da figura da desistência voluntária, por serem questões diretamente ligadas ao
meritum causae
, devem ser dirimidas pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020,
sem olvidar que nada impede a confirmação da versão dada pelo réu, eventualmente aderida pelos jurados.

Destarte, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e não restando
inequivocamente comprovada a ausência do
animus necandi,
julgo inarredável a reforma do édito judicial para
PRONUNCIAR
o recorrido
WELLINGTON RODRIGUES DINIZ
,

nos termos do art. 413 do CPP, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

Prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, por conseguinte,

PRONUNCIO

o recorrido
WELLINGTON RODRIGUES DINIZ
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, II e VI e §2o-A, I c/c art. 14, II, ambos do CP,
a fim de submetê-lo

à julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025